Tribunal: TJPA
Processo: 0012253-35.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012253-35.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: WILMA MARIA BOAVENTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO N.° 0012253-35.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

APELADO: WILMA MARIA BOAVENTURA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIRETOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - QUEBRA DE POSTE DA REDE ELÉTRICA - ÓBITO DO FILHO DA AUTORA/APELADA POR ELETROCUSSÃO - PRELIMINARES - NECESSIDADE DE REUNIÃO DE DEMANDAS - REJEITADA - SENTENÇA ULTRA PETITA - REJEITADA - INAPLICABILIDADE DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA APELANTE - ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO NECROPSIAL

- DANO MORAL CONSTATADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
ARBITRADO EM HONORÁRIOS - DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, cabendo ao Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente, evitando, assim, o risco de decisões conflitantes que venham a tornar eventual decisão proferida em um ou outro processo inócua ou contraditória.

In casu, a despeito da matéria discutida nas ações ser a mesma e existir identidade entre os fundamentos apresentados nas iniciais de cada lide, não se vislumbra semelhança quanto ao pedido ou à causa de pedir, a ensejar a reunião dos processos pelo instituto da conexão, haja vista que as ações foram julgados em separado pelo MM. Juízo ad quo, versando acerca de diversas relações de parentesco entre autores e vítimas do evento, o que não determina a reunião dos feitos, porquanto oriundo de relações jurídicas diversas, bem como por força no verbete sumular n.° 235, STJ. Logo, inexiste conexão ou necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo, não havendo, portanto, possibilidade da existência de decisões conflitantes.

A documentação acostada aos presentes autos, entretanto, revela que os processos nº ° 0011234-91.2017.814.0074, 0012200-54.2017.814.0074, 0012216- 08.2017.814.0074, 0012253-35.2017.814.0074, já foram sentenciados pelo juízo.

Destarte mesmo que fosse o caso de conexão esta não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado - Súmula 235 do STJ.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de necessidade de reunião de demandas.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante argumenta no presente recurso que a sentença recorrida teria sido ultra petita quanto à indenização por danos morais, visto que a aludida condenação teria sido pleiteada pela requerida/apelada em valor menor que o concedido pelo juízo.

A decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão ultra petita pode ser definida como aquela
na qual o juiz concede mais do que foi pedido pelo autor
.

Na hipótese em exame, da simples leitura da exordial (ID. 10659019), constata-se que contrariamente ao alegado pelo recorrente, a

indenização por

danos morais foi expressamente impugnada pela autora/apelada, em valor
a quem
do concedido pelo juízo, conforme o item “4” e

dos pedidos.

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum ultra petita
na hipótese.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sentença
ultra petita.

Insurge-se a recorrente contra a multa por interposição de embargos protelatórios que lhe foi cominada a quo, no importe de 2% sobre o valor da causa, contudo, sem razão.

A aplicação da multa deu-se em conformidade ao artigo 1.026, § 2º, do CPC, uma vez caracterizado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração opostos, os quais não indicaram a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras da oposição da medida em questão.

Saliente-se que o Magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim, apreciar a integralidade das pretensões, expondo os fundamentos que formaram seu convencimento, de acordo com as normas aplicáveis e os elementos de prova acostados aos autos, de modo que a sentença não padecia das omissões apontadas pela ré embargante, pelo que a medida oposta era mesmo protelatória, como concluído na origem, ficando, pois, mantida a multa aplicada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de afastamento de multa por embargos protelatórios.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da responsabilidade civil da concessionária apelante, por tratar-se de suposto caso fortuito, ou a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente, face o rompimento de cabo de energia que vitimou o filho da autora/apelada; a ocorrência de dano moral e a reducao dos honorarios advocaticios fixados em inobservancia aos ditames legais.

É objetiva à responsabilidade civil da requerida/apelante, visto que se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Ademais, quanto à alegação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, caberia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o acidente decorrera única e exclusivamente da ação da vítima, não prosperar tal alegação. Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

Busca, ainda, o recorrente que seja considerado que houve culpa concorrente da vítima em relação ao acidente, de modo que caberia responder apenas na medida de sua contribuição pelo evento. Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No presente caso, o fato danoso (quebra do poste de energia elétrica) e o dano (morte por eletrocussão) restam comprovados, através das provas testemunhais produzidas nos autos que foram unânimes em confirmar que o filho da autora/apelada foi atingido por um cabo de alta tensão proveniente da concessionária apelante, bem como do Laudo de Exame Necropsial, onde se constata que a vítima sofreu choque elétrico de alta tensão vindo a falecer de parada cardiorrespiratória.

Noutra ponta, sabe-se que a segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Acerca do dano moral, resta livre de dúvidas que a autora/apelada enquanto genitora da vítima, sofreu prejuízo moral imensurável, vez que foi privado de maneira abrupta e repentina do convívio com o filho.

Noutra ponta, quanto a redução do
quantum
fixado em honorários advocatícios, alega o recorrente a inobservância do juízo primevo aos ditames legais, no entanto, não merece prosperar a alegação do requerente, uma vez que o juízo
a quo
ao fixar em 15% sobre o valor da condenação, arbitrou dentros dos parâmetros legais estabelecidos pelo Diploma Processual Civil.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.° 0012253-35.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

APELADA: WILMA MARIA BOAVENTURA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - REDE CELPA
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIRETOS, ajuizada contra si por
WILMA MARIA BOAVENTURA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID 10659019), narrou a autora/apelada que no dia 23 de janeiro de 2017, por volta das 20 horas, ocorreu uma forte chuva na zona rural em que ocorreram os fatos, ocasionando a quebra de um poste de energia elétrica da empresa ré/apelante.

Relata que, na manhã seguinte, por volta das 11 horas, os sogros e o filho da autora trafegavam pela via e ao perceberem o poste quebrado e um fio elétrico atravessado, desceram do carro para evitar atolamento, momento em que o veículo passou por dentro do mato e as vítimas seguiram a pé pela via.

Afirmou que o fio elétrico, de forma inadvertida, permaneceu energizado e que, no momento da travessia, o fio balançou e tocou em seu filho, Franklin Lima Brito Júnior, ocasionando sua morte. Diante disso, sua sogra, Sra. Judith Silva Lima Brito, tentou ajudar o neto, momento em que também recebeu descarga elétrica vindo a óbito.

Narrou ainda que seu sogro, Sr. Antônio Hermes Queiroz de Brito, na tentativa de ajudar ambos, também sofreu descarga elétrica sendo arremessado a certa distância, tendo ficado desacordado.

Sustentou a autora que o acidente ocorreu, pois, a cancela (mecanismo de segurança) que dispara em caso de acidentes ou alterações de tensão, cortando a corrente de energia da rede, não disparou, fazendo com que toda a rede, mesmo caída, continuasse energizada.

Neste passo, a autora pleiteou indenização por danos morais indiretos, reflexos ou por ricochete em razão do falecimento de seu filho e de sua sogra.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 10659030), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, conforme segue:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso l, do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por WILMA MARIA BOAVENTURA em face da CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A. para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de RS-250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, em proporções iguais, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2° do CPC). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos réus que fixo, por equidade, em 04 salários mínimos (art. 85, $8°), vedada a compensação (art. 85, $14). Observe-se, ainda, que a autora é beneficiária da gratuidade processual.

Sentença sujeita às normas do cumprimento de sentença previstas no art. 523 e ss do NCPC.

Transitada em julgado e decorrido o prazo de 15 (quinze dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I

Da sentença recorrida foi interposto ainda, pela requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - REDE CELPA, Embargos de Declaração, o qual foi conhecido e negado provimento, condenando o réu ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da intencao protelatoria da parte ao interpor os embargos.

Inconformada, a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - REDE CELPA interpôs Recurso de Apelação (ID 10659033).

Alega, preliminarmente, a necessidade de reunião de demandas por conexão, a parcial nulidade da sentença, ao ser ultra petita, ao condenar o apelante a valor superior ao pleiteado na exordial e a inaplicabilidade da multa de 2% pela interposição dos Embargos de Declaração.

No mérito, sustenta que a ocorrência do arguido evento danoso não poderia ser imputada à concessionária apelante, por tratar-se de hipótese de caso fortuito, sendo o evento de culpa exclusiva da vítima, ou no mínimo, culpa concorrente.

Argui inexistir prática de qualquer ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral, inexistindo responsabilidade da empresa para tanto.

Aduz que embora seja a apelante responsável pela prestação de serviço de fornecimento de serviço não implica dizer que esta seja responsável por qualquer situação adversa que eventualmente venha a ocorrer.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios, fixados em observância aos art. 85, § 2º e 86, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 10659036), aduz a autora/apelada ser irrepreensível a sentença vergastada, razão pela qual, pleiteia pela sua manutenção integral.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO N.° 0012253-35.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

APELADA: WILMA MARIA BOAVENTURA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima face, passo a análise das preliminares suscitadas no recurso de apelação.

Da Necessidade de Reunião das Demandas

Consoante dispõe o artigo 55 do CPC, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", estatuindo, ainda, o artigo 58 do referido Diploma Legal que "a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente".

Moacyr Amaral Santos, comentando o subtítulo de "Causa de Pedir" na obra Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, deixou consignado:

"Como se sabe, toda ação se compõe de três elementos: persoane, res e causa petendi. Se duas ações têm idênticos dois desses elementos - pessoas e objeto, ou pessoas e causa de pedir - são elas análogas. Também são análogas se apenas um desses elementos lhes é comum: objeto ou causa de pedir. Também se pode falar em ações análogas quando o elemento comum é o representado pelas pessoas, mas nesse caso a analogia é tão fraca que, de ordinário, não merece ser considerada. A analogia de ações, prefere a doutrina a expressão conexão de ações, conexão de causas, conexidade. Assim conexão quer dizer vínculo entre duas ou mais ações, por terem um ou dois elementos comuns. Duas ou mais ações são conexas quando um ou dois de seus elementos são idênticos"

Ainda o mesmo professor ensina:

"Conexão é um vínculo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida. Que razão é essa tão forte que determina tal atração, permitindo ou forçando a reunião de duas ou mais ações perante o mesmo juiz? Responde a doutrina: dois são os fundamentos, um de ordem particular, outro de ordem pública. (...) Evitar sentenças contraditórias, eis a razão de ordem pública. Se as várias ações se acham presas por um vínculo, por um elemento que lhes é comum, tudo aconselha que as decisões por elas solicitadas não se contradigam. E o meio natural de impedir que as sentenças sejam contraditórias será reunir as várias ações perante o mesmo juiz, e até no mesmo processo, para que uma única seja a decisão."

A conexão e a continência são as formas mais corriqueiras de modificação ou prorrogação legal de competência relativa, sendo que a Lei Processual Civil reconhece a conexão de duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

A primeira forma ocorre quando em diversas lides disputa-se o mesmo objeto e a segunda quando as várias ações ajuizadas tenham por fundamento o mesmo fato jurídico.

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, "causa de pedir remota é o direito que embasa o pedido do autor; o título jurídico que fundamenta o pedido. É a razão mediata do pedido" , enquanto a "causa de pedir próxima caracteriza-se pelo inadimplemento do negócio jurídico; pela lesão ou ameaça de lesão a direito. É a razão imediata do pedido", e acrescentam:

"Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente".

Na verdade, a lei disse menos do que queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a conexão entre duas ações. (NERY, Nelson e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 10ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008).

O objetivo da norma inserta no artigo 55 do CPC, bem como no artigo 58 do mesmo código, é evitar decisões contraditórias. A causa de pedir ou o pedido das ações não precisam ser idênticos, mas deve haver um liame que os faça passíveis de decisão unificada. A identidade total entre pedido (mediato e imediato), causa de pedir (próxima e remota) e partes é necessária para configurar litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (art. 337, § 2º, CPC).

Além disso, o § 3º do art. 55 do novo CPC também trouxe uma nova hipótese de reunião dos processos para decisão conjunta, mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir, isto é, mesmo que não haja conexão entre as ações, no intuito de eliminar o perigo ou a ameaça de decisões divergentes ou contraditórias sobre a mesma relação de direito. Assim dispõe a norma:

Art. 55. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Pois bem.

A documentação acostada aos presentes autos, entretanto, revela que os processos nº ° 0011234-91.2017.814.0074, 0012200-54.2017.814.0074, 0012216- 08.2017.814.0074, 0012253-35.2017.814.0074, ja foram sentenciados pelo juízo.

Destarte mesmo que fosse o caso de conexão esta não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado - Súmula 235 do STJ, verbis:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Neste sentido trago julgados:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ.

1. Existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si. Não se justifica, porém, a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado, pois neste esgotou-se a função jurisdicional do magistrado anteriormente prevento. Incidência da Súmula n. 235/STJ.

2. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Amparo/SP.

( CC 47.611/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2005, DJ 02/05/2005, p. 148).

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DO TRABALHO E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA NO JUÍZO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SENTENCIADA. SÚMULA N. 235/STJ.

1. Tendo em vista que a ação civil pública já se encontra sentenciada, ainda que se tratem de ações conexas, o que poderia ocasionar a reunião de processos, incide, no caso, a Súmula n. 235, do STJ - 'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado'.

2. Agravo regimental improvido

( AgRg no CC 119.070/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 19/11/2013).

O Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ EXTINTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA. DECISÃO UNÂNIME. I O Juízo suscitado entendeu que a competência para o processamento da demanda era do Juízo suscitante, uma vez que este possuía dentre os seus feitos uma ação conexa à demanda em destaque. II Entretanto, compulsando as informações apresentadas, observa-se que a ação controvertida foi proposta em 2005, enquanto a alegada demanda conexa já se encontrava extinta desde 1995. Destarte, deve ser afastado o instituto da prevenção, por força da Súmula 235 do STJ. III Conflito de competência conhecido, para declara a 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua competente para o julgamento da ação em exame. IV Decisão unânime.

(2011.03022918-81, 99.805, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10.08.2011, Publicado em 18.08.2011).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE DOIS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE PROCESSOS QUANDO UM DELE JÁ FOI JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ. 1. O cerne da questão diz respeito à existência ou não de conexão entre a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada perante o juízo suscitante, e a Ação Reparação de Danos Materiais, ajuizada perante o juízo suscitado, ambas propostas pela Companhia Siderurgia do Pará Cosipar em face de Manoel Antônio Pereira Martins. 2. Contudo, como bem observou o douto Procurador de Justiça no parecer ministerial, verifica-se que já foi prolatada sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0000234-83.2008.814.0028), em 16 de janeiro de 2012, conforme consta no site do TJEPA. 3. Dessa forma, ainda que fosse reconhecida a conexão entre as duas ações, não se pode admitir a reunião para processamento e julgamento de ações conexas quando uma delas já foi julgada. 4. Diante disso, considerando que a Ação de Reintegração de Posse já foi julgada pelo juízo suscitado, torna-se inviável cogitar a reunião dos processos por conexão. 5. Conflito de competência conhecido e reconhecida a competência do juízo da 2ª Vara Cível de Marabá.

(2013.04144014-73, 120.508, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05.06.2013, Publicado em 11.06.2013).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de necessidade de reuniao de demandas.

Da Sentença Ultra Petita

Analisando os autos, verifica-se que o apelante argumenta no presente recurso que a sentença recorrida teria sido ultra petita quanto à indenização por danos morais, visto que a aludida condenação teria sido pleiteada pela requerida/apelada em valor menor que o concedido pelo juízo.

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Nas palavras do processualista Vallisney de Souza Oliveira:

“Na incongruência objetiva ultra petita o órgão jurisdicional concede mais do que o reclamado; na incongruência extra petita o juiz outorga algo que não foi pedido pelas partes; na incongruência citra petita olvida pronunciar-se sobre algum ou alguns dos pedidos e, portanto, concede menos que o postulado. Todas as três espécies são vícios de que padece a sentença transgressora do princípio da congruência.”

(OLIVEIRA, Vallisney de Souza.
Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência
. 2º ed. São Paulo:Saraiva, 2009).

Assim, a decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão ultra petita pode ser definida como aquela
na qual o juiz concede mais do que foi pedido pelo autor
.

Na hipótese em exame, da simples leitura da exordial (ID. 10659019), constata-se que contrariamente ao alegado pelo recorrente, a

indenização por

danos morais foi expressamente impugnada pela autora/apelada, em valor
a quem
do concedido pelo juízo, conforme o item “4” e

dos pedidos, cita-se:

4) Quanto ao mérito, A PROCEDÊNCIA INTEGRAL da presente ação via de consequência:

a) DANO MORAL de 1.000 salários mínimos pelo óbito (queimada e eletrocutada) da mãe do menor, no importe calculado de 937.000,00;

b) DANO MORAL de 214 salários mínimos pelo óbito (queimada e eletrocutada) do sua mãe e filho, no importe calculado de 200.518,00;

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum ultra petita
na hipótese.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sentença
ultra petita.

Da multa por embargos protelatórios

Insurge-se a recorrente contra a multa por interposição de embargos protelatórios que lhe foi cominada a quo, no importe de 2% sobre o valor da causa, contudo, sem razão.

A aplicação da multa deu-se em conformidade ao artigo 1.026, § 2º, do CPC, uma vez caracterizado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração opostos, os quais não indicaram a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras da oposição da medida em questão.

Saliente-se que o Magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim, apreciar a integralidade das pretensões, expondo os fundamentos que formaram seu convencimento, de acordo com as normas aplicáveis e os elementos de prova acostados aos autos, de modo que a sentença não padecia das omissões apontadas pela ré embargante, pelo que a medida oposta era mesmo protelatória, como concluído na origem, ficando, pois, mantida a multa aplicada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de afastamento de multa por embargos protelatórios.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da responsabilidade civil da concessionária apelante, por tratar-se de suposto caso fortuito, ou a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente, face o rompimento de cabo de energia que vitimou o filho da autora/apelada; a ocorrência de dano moral e a reducao dos honorarios advocaticios fixados em inobservancia aos ditames legais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a ocorrência do arguido evento danoso não poderia ser imputada a concessionária apelante, por tratar-se de hipótese de caso fortuito e, portanto, imprevisível e inevitável; inexistir ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral suportado pela autora/apelada.

Precipuamente, cumpre destacar ser objetiva à responsabilidade civil da requerida/apelante, visto que se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do dispositivo, ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles:

“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados”.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed., 2002, p. 622).

Assim, não há que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, sendo que as concessionárias de serviços públicos estão obrigadas à prestação de serviços de forma segura, decorrendo a responsabilização da ré do risco inerente à atividade econômica de distribuição de energia elétrica.

Ademais, quanto à alegação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, caberia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o acidente decorrera única e exclusivamente da ação da vítima, não prosperar tal alegação.

Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

Sendo assim, a hipótese se subsume ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que ''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Busca, ainda, o recorrente que seja considerado que houve culpa concorrente da vítima em relação ao acidente, de modo que caberia responder apenas na medida de sua contribuição pelo evento.

Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No presente caso, o fato danoso (quebra do poste de energia elétrica) e o dano (morte por eletrocussão) restam comprovados, através das provas testemunhais produzidas nos autos que foram unânimes em confirmar que o filho da autora/apelada foi atingido por um cabo de alta tensão proveniente da concessionária apelante, bem como do Laudo de Exame Necropsial, onde se constata que a vítima “sofreu choque elétrico de alta tensão vindo a falecer de parada cardiorrespiratória”.

Acerca do dano moral, resta livre de dúvidas que a autora/apelada enquanto genitora da vítima, sofreu prejuízo moral imensurável, vez que foi privado de maneira abrupta e repentina do convívio com o filho.

Cumpre destaca, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a requerida/apelante o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Acerca do tema transcrevo lição de José de Aguiar Dias, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da energia elétrica responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da energia elétrica, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas.”

(DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 454).

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar.

Noutra ponta, quanto a redução do
quantum
fixado em honorários advocatícios, alega o recorrente a inobservância do juízo primevo aos ditames legais, porquanto, cita-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Neste sentido, não merece prosperar a alegação do requerente, uma vez que o juízo
a quo
ao fixar em 15% sobre o valor da condenação, arbitrou dentros dos parâmetros legais estabelecidos pelo Diploma Processual Civil, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

APELAÇÃO N.° 0012253-35.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

APELADA: WILMA MARIA BOAVENTURA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima face, passo a análise das preliminares suscitadas no recurso de apelação.

Da Necessidade de Reunião das Demandas

Consoante dispõe o artigo 55 do CPC, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", estatuindo, ainda, o artigo 58 do referido Diploma Legal que "a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente".

Moacyr Amaral Santos, comentando o subtítulo de "Causa de Pedir" na obra Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, deixou consignado:

"Como se sabe, toda ação se compõe de três elementos: persoane, res e causa petendi. Se duas ações têm idênticos dois desses elementos - pessoas e objeto, ou pessoas e causa de pedir - são elas análogas. Também são análogas se apenas um desses elementos lhes é comum: objeto ou causa de pedir. Também se pode falar em ações análogas quando o elemento comum é o representado pelas pessoas, mas nesse caso a analogia é tão fraca que, de ordinário, não merece ser considerada. A analogia de ações, prefere a doutrina a expressão conexão de ações, conexão de causas, conexidade. Assim conexão quer dizer vínculo entre duas ou mais ações, por terem um ou dois elementos comuns. Duas ou mais ações são conexas quando um ou dois de seus elementos são idênticos"

Ainda o mesmo professor ensina:

"Conexão é um vínculo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida. Que razão é essa tão forte que determina tal atração, permitindo ou forçando a reunião de duas ou mais ações perante o mesmo juiz? Responde a doutrina: dois são os fundamentos, um de ordem particular, outro de ordem pública. (...) Evitar sentenças contraditórias, eis a razão de ordem pública. Se as várias ações se acham presas por um vínculo, por um elemento que lhes é comum, tudo aconselha que as decisões por elas solicitadas não se contradigam. E o meio natural de impedir que as sentenças sejam contraditórias será reunir as várias ações perante o mesmo juiz, e até no mesmo processo, para que uma única seja a decisão."

A conexão e a continência são as formas mais corriqueiras de modificação ou prorrogação legal de competência relativa, sendo que a Lei Processual Civil reconhece a conexão de duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

A primeira forma ocorre quando em diversas lides disputa-se o mesmo objeto e a segunda quando as várias ações ajuizadas tenham por fundamento o mesmo fato jurídico.

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, "causa de pedir remota é o direito que embasa o pedido do autor; o título jurídico que fundamenta o pedido. É a razão mediata do pedido" , enquanto a "causa de pedir próxima caracteriza-se pelo inadimplemento do negócio jurídico; pela lesão ou ameaça de lesão a direito. É a razão imediata do pedido", e acrescentam:

"Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente".

Na verdade, a lei disse menos do que queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a conexão entre duas ações. (NERY, Nelson e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 10ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008).

O objetivo da norma inserta no artigo 55 do CPC, bem como no artigo 58 do mesmo código, é evitar decisões contraditórias. A causa de pedir ou o pedido das ações não precisam ser idênticos, mas deve haver um liame que os faça passíveis de decisão unificada. A identidade total entre pedido (mediato e imediato), causa de pedir (próxima e remota) e partes é necessária para configurar litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (art. 337, § 2º, CPC).

Além disso, o § 3º do art. 55 do novo CPC também trouxe uma nova hipótese de reunião dos processos para decisão conjunta, mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir, isto é, mesmo que não haja conexão entre as ações, no intuito de eliminar o perigo ou a ameaça de decisões divergentes ou contraditórias sobre a mesma relação de direito. Assim dispõe a norma:

Art. 55. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Pois bem.

A documentação acostada aos presentes autos, entretanto, revela que os processos nº ° 0011234-91.2017.814.0074, 0012200-54.2017.814.0074, 0012216- 08.2017.814.0074, 0012253-35.2017.814.0074, ja foram sentenciados pelo juízo.

Destarte mesmo que fosse o caso de conexão esta não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado - Súmula 235 do STJ, verbis:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Neste sentido trago julgados:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ.

1. Existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si. Não se justifica, porém, a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado, pois neste esgotou-se a função jurisdicional do magistrado anteriormente prevento. Incidência da Súmula n. 235/STJ.

2. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Amparo/SP.

( CC 47.611/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2005, DJ 02/05/2005, p. 148).

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DO TRABALHO E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA NO JUÍZO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SENTENCIADA. SÚMULA N. 235/STJ.

1. Tendo em vista que a ação civil pública já se encontra sentenciada, ainda que se tratem de ações conexas, o que poderia ocasionar a reunião de processos, incide, no caso, a Súmula n. 235, do STJ - 'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado'.

2. Agravo regimental improvido

( AgRg no CC 119.070/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 19/11/2013).

O Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ EXTINTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA. DECISÃO UNÂNIME. I O Juízo suscitado entendeu que a competência para o processamento da demanda era do Juízo suscitante, uma vez que este possuía dentre os seus feitos uma ação conexa à demanda em destaque. II Entretanto, compulsando as informações apresentadas, observa-se que a ação controvertida foi proposta em 2005, enquanto a alegada demanda conexa já se encontrava extinta desde 1995. Destarte, deve ser afastado o instituto da prevenção, por força da Súmula 235 do STJ. III Conflito de competência conhecido, para declara a 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua competente para o julgamento da ação em exame. IV Decisão unânime.

(2011.03022918-81, 99.805, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10.08.2011, Publicado em 18.08.2011).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE DOIS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE PROCESSOS QUANDO UM DELE JÁ FOI JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ. 1. O cerne da questão diz respeito à existência ou não de conexão entre a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada perante o juízo suscitante, e a Ação Reparação de Danos Materiais, ajuizada perante o juízo suscitado, ambas propostas pela Companhia Siderurgia do Pará Cosipar em face de Manoel Antônio Pereira Martins. 2. Contudo, como bem observou o douto Procurador de Justiça no parecer ministerial, verifica-se que já foi prolatada sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0000234-83.2008.814.0028), em 16 de janeiro de 2012, conforme consta no site do TJEPA. 3. Dessa forma, ainda que fosse reconhecida a conexão entre as duas ações, não se pode admitir a reunião para processamento e julgamento de ações conexas quando uma delas já foi julgada. 4. Diante disso, considerando que a Ação de Reintegração de Posse já foi julgada pelo juízo suscitado, torna-se inviável cogitar a reunião dos processos por conexão. 5. Conflito de competência conhecido e reconhecida a competência do juízo da 2ª Vara Cível de Marabá.

(2013.04144014-73, 120.508, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05.06.2013, Publicado em 11.06.2013).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de necessidade de reuniao de demandas.

Da Sentença Ultra Petita

Analisando os autos, verifica-se que o apelante argumenta no presente recurso que a sentença recorrida teria sido ultra petita quanto à indenização por danos morais, visto que a aludida condenação teria sido pleiteada pela requerida/apelada em valor menor que o concedido pelo juízo.

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Nas palavras do processualista Vallisney de Souza Oliveira:

“Na incongruência objetiva ultra petita o órgão jurisdicional concede mais do que o reclamado; na incongruência extra petita o juiz outorga algo que não foi pedido pelas partes; na incongruência citra petita olvida pronunciar-se sobre algum ou alguns dos pedidos e, portanto, concede menos que o postulado. Todas as três espécies são vícios de que padece a sentença transgressora do princípio da congruência.”

(OLIVEIRA, Vallisney de Souza.
Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência
. 2º ed. São Paulo:Saraiva, 2009).

Assim, a decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão ultra petita pode ser definida como aquela
na qual o juiz concede mais do que foi pedido pelo autor
.

Na hipótese em exame, da simples leitura da exordial (ID. 10659019), constata-se que contrariamente ao alegado pelo recorrente, a

indenização por

danos morais foi expressamente impugnada pela autora/apelada, em valor
a quem
do concedido pelo juízo, conforme o item “4” e

dos pedidos, cita-se:

4) Quanto ao mérito, A PROCEDÊNCIA INTEGRAL da presente ação via de consequência:

a) DANO MORAL de 1.000 salários mínimos pelo óbito (queimada e eletrocutada) da mãe do menor, no importe calculado de 937.000,00;

b) DANO MORAL de 214 salários mínimos pelo óbito (queimada e eletrocutada) do sua mãe e filho, no importe calculado de 200.518,00;

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum ultra petita
na hipótese.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sentença
ultra petita.

Da multa por embargos protelatórios

Insurge-se a recorrente contra a multa por interposição de embargos protelatórios que lhe foi cominada a quo, no importe de 2% sobre o valor da causa, contudo, sem razão.

A aplicação da multa deu-se em conformidade ao artigo 1.026, § 2º, do CPC, uma vez caracterizado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração opostos, os quais não indicaram a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras da oposição da medida em questão.

Saliente-se que o Magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim, apreciar a integralidade das pretensões, expondo os fundamentos que formaram seu convencimento, de acordo com as normas aplicáveis e os elementos de prova acostados aos autos, de modo que a sentença não padecia das omissões apontadas pela ré embargante, pelo que a medida oposta era mesmo protelatória, como concluído na origem, ficando, pois, mantida a multa aplicada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de afastamento de multa por embargos protelatórios.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da responsabilidade civil da concessionária apelante, por tratar-se de suposto caso fortuito, ou a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente, face o rompimento de cabo de energia que vitimou o filho da autora/apelada; a ocorrência de dano moral e a reducao dos honorarios advocaticios fixados em inobservancia aos ditames legais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a ocorrência do arguido evento danoso não poderia ser imputada a concessionária apelante, por tratar-se de hipótese de caso fortuito e, portanto, imprevisível e inevitável; inexistir ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral suportado pela autora/apelada.

Precipuamente, cumpre destacar ser objetiva à responsabilidade civil da requerida/apelante, visto que se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do dispositivo, ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles:

“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados”.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed., 2002, p. 622).

Assim, não há que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, sendo que as concessionárias de serviços públicos estão obrigadas à prestação de serviços de forma segura, decorrendo a responsabilização da ré do risco inerente à atividade econômica de distribuição de energia elétrica.

Ademais, quanto à alegação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, caberia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o acidente decorrera única e exclusivamente da ação da vítima, não prosperar tal alegação.

Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

Sendo assim, a hipótese se subsume ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que ''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Busca, ainda, o recorrente que seja considerado que houve culpa concorrente da vítima em relação ao acidente, de modo que caberia responder apenas na medida de sua contribuição pelo evento.

Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No presente caso, o fato danoso (quebra do poste de energia elétrica) e o dano (morte por eletrocussão) restam comprovados, através das provas testemunhais produzidas nos autos que foram unânimes em confirmar que o filho da autora/apelada foi atingido por um cabo de alta tensão proveniente da concessionária apelante, bem como do Laudo de Exame Necropsial, onde se constata que a vítima “sofreu choque elétrico de alta tensão vindo a falecer de parada cardiorrespiratória”.

Acerca do dano moral, resta livre de dúvidas que a autora/apelada enquanto genitora da vítima, sofreu prejuízo moral imensurável, vez que foi privado de maneira abrupta e repentina do convívio com o filho.

Cumpre destaca, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a requerida/apelante o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Acerca do tema transcrevo lição de José de Aguiar Dias, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da energia elétrica responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da energia elétrica, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas.”

(DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 454).

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar.

Noutra ponta, quanto a redução do
quantum
fixado em honorários advocatícios, alega o recorrente a inobservância do juízo primevo aos ditames legais, porquanto, cita-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Neste sentido, não merece prosperar a alegação do requerente, uma vez que o juízo
a quo
ao fixar em 15% sobre o valor da condenação, arbitrou dentros dos parâmetros legais estabelecidos pelo Diploma Processual Civil, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023